Tribunal: TJBA
Processo: 8002934-96.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002934-96.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GEIFSON DE JESUS SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
NILO CARNEIRO DIAS, MOACIR MEDEIROS FERNANDES JUNIOR, TAINA ANDRADE DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. CRIME DE PERIGO COMUM. INCOLUMIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO.
CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÀO DEMONSTRAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PERMANENTE COM VÍNCULO DURADOURO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. ISENÇÃO A SER VERIFICADA NA FASE DE EXECUÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Apelantes condenados pela
prática dos crimes previstos no art. 250, §1°, II, “c”, do Código Penal (por quatro vezes), no art. 244-B do ECA e no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.
Segundo consta da denúncia, “
os denunciados GEIFSON DE JESUS SOUZA, CARLOS JUNIO ROCHA DOS ANJOS, ADEMIR SANTOS SILVA JUNIOR, ANDRÉ LUIZ DE JESUS LIMA e WESLEY BISPO GOMES, na companhia de demais indivíduos até o momento não identificados, todos integrantes da facção PCE (Primeiro Comando de Eunápolis), associaram-se com o fim específico de cometer crimes, provocando a “queima” de ônibus de transporte público coletivo das Empresas Eunapolitana de Transportes LTDA e Viação GWG nos dias 26/10/2020, no bairro Juca Rosa; 29/10/2020, no bairro Alegria; e 26/12/2020, no bairro Rosa Neto; além de um caminhão prensa, da Empresa Loc-Limp Locadora de Veículos e Equipamentos, em frente ao Residencial Jardim Paquetá
”.

2. Alegam os Recorrentes a ocorrência de nulidade porque, apesar da juntada do inquérito policial e do relatório técnico da OPERAÇÃO NERO, “
não há nos autos as autorizações judiciais das interceptações telefônicas. A defesa técnica do recorrente não teve acesso às decisões e não sabe se houve deferimento. Ainda, não há certeza da existência da justa causa que justificasse a autorização judicial
”, razão pela qual requereram sejam declarados nulos todos os atos posteriores ao recebimento da denúncia.

3. Nessa vertente, ao se pronunciar sobre a alegação, o Magistrado sentenciante asseverou que “
dados de inteligência policial bem elaborados e concatenados serviram de elementos de convicção à deflagração da medida cautelar de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados telefônicos dos acusados e demais investigados, estando a referida medida cautelar disponível para acesso público, notadamente pelas defesas técnicas dos acusados (processo n°. 0301258-16.2020.8.05.0079), que ensejou ainda as medidas cautelares de busca e apreensão e prisão temporária dos acusados (processos n°. 0301334-40.2020.8.05.0079 - busca e apreensão, e 0500155-53.2021.8.05.0079 - prisão temporária). De mais a mais, a impugnação genérica e/ou não especificada de que tais provas não seguiram os ditames legais não merecem guarida, devendo elas serem analisadas em conjunto às demais provas colhidas durante a instrução criminal, que tratam o arcabouço necessário à conclusão da culpa ou inocência dos acusados
”.

4. Vê-se, pois, que, desde o início da instrução processual, as Defesas dos Acusados tiveram acesso a todos os autos da investigação, não podendo, agora, alegar cerceamento de defesa porque não teriam acessado a decisão que deferiu a interceptação telefônica. Mesmo que não tivesse requerido o referido acesso antes da resposta preliminar, com a decisão saneadora do Juiz, deveriam diligenciar a habilitação nos autos respectivos, sendo certo que, se não o fizeram, a omissão foi deliberada, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

5. Sustentou o Apelante que a denúncia seria inepta, pois “
o autor da ação formulou denúncia absurdamente genérica em detrimento do recorrente, deixando de delimitar qual foi a contribuição do mesmo para a suposta prática criminosa
”, alegando, ainda, que “
a exordial acusatória não apresenta indícios mínimos de autoria e materialidade em relação ao recorrente, não se revestindo dos requisitos legais para o recebimento da denúncia e deflagração do processo criminal
”, pelo que requereu a rejeição da inicial.

6. Quanto ao ponto,
não há nulidade alguma a ser declarada
, principalmente porque a jurisprudência do STJ há muito se consolidou no sentido de que o pleito de reconhecimento da inépcia da denúncia quando já há,
como no caso concreto
, sentença condenatória, é totalmente descabido, pois impossível analisar mera higidez formal da acusação se o próprio intento condenatório já foi acolhido.

7. A materialidade do crime de incêndio restou devidamente caracterizada, especialmente diante dos laudos periciais dos exames feitos nos veículos incendiados, lançados nos id’s 69283851, 69283852 e 69283854), bem como dos Relatórios Técnicos das Interceptações Telefônicas (id’s 69283126 - Págs. 10/31, 69283127 - Págs. 01/31, 69283128 - Págs. 01/16, 69283129 - Págs. 01/20, 69283130 - Págs. 01/23), além da prova testemunhal, a qual evidenciou, ainda, a autoria delitiva. Com efeito, conforme consta da sentença, “
os policiais Genivaldo Oliveira da Cruz, Leonardo de Oliveira Costa Silva e Milton de Jesus Pereira disseram, em resumo, que nesta investigação atuaram apenas diligenciando em busca de câmeras de segurança nos locais de incêndio para identificar os autores; que os incêndios foram causados em represália à morte de traficantes em confronto com a polícia no bairro Juca Rosa; e que conseguiram identificar os acusados através da interceptação telefônica realizada pela equipe de inteligência
”.

8. Assim sendo, ao reverso do que alegado pelas Defesas, o acervo probatório é bastante seguro para manutenção da condenação,
não havendo como acolher a pretensão de desclassificação do delito de incêndio para o crime de dano qualificado
.

9. Segundo prescreve o art. 250, do Código Penal, é crime “
Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem
". Como já proclamado pelo STJ, “
o art. 250 do CP - crime de incêndio - tutela a incolumidade pública, sendo o Estado, ou melhor, a coletividade a vítima primária da infração penal ali descrita. Não obstante, o mesmo tipo penal também protege a integridade física e o patrimônio de indivíduos eventualmente atingidos pela prática incendiária - vítimas secundárias
.” (STJ - AgRg no AREsp n. 1.068.614/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 25/8/2017.) Em se tratando de
crime de perigo comum
, contra a incolumidade pública, o delito de incêndio demanda, para sua configuração, que o ato de atear fogo tenha causado perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem.

10. No caso presente, ao atear fogo nos veículos automotores, os Apelantes terminaram por prejudicar não só o patrimônio dos proprietários, mas causaram transtornos a um sem-número de usuários do transporte público, havendo, ainda, perigo de causar dano na vida das pessoas que se encontravam próximas aos veículos incendiados. Nessa linha de raciocínio, deve ser mantida a condenação pelo crime de incêndio.

11.
De igual forma, infere-se dos autos que os Recorrentes acordaram a prática delitiva com os menores W. V. dos S. M., que contava com 12 anos, e E. M. S. A. (17 anos), permitindo que os mesmos participassem com a atribuição de tarefas a cada um, restando configurado, com isso, o crime de corrupção de menores.Vale consignar, quanto ao ponto, que o STJ, reiteradamente, já decidiu que “
para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
” (STJ - REsp n. 1.112.326/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, julgado em 14/12/2011, DJe de 8/2/2012.)

12.
Já em relação ao crime de associação criminosa, infere-se que o Magistrado sentenciante entendeu configurado diante das provas colhidas, as quais indicariam que os Acusados “
integram a organização criminosa autodenominada "Primeiro Comando de Eunápolis - PCE", já que a motivação dos crimes decorrem de retaliação às autoridades públicas e à população em geral em virtude da morte de integrantes da mesma facção, seja pela morte decorrente de confronto policial ou de confronto com facção criminosa rival
”.

13. Sucede que, com a devida venia,
as referências genéricas à configuração do tipo previsto no art. 288, do CP, como vínculo subjetivo entre os componentes, não são suficientes para confirmar a condenação, pois nem o Ministério Público evidenciou, nem o Sentenciante fundamentou a configuração das elementares do tipo. Conforme tem enfatizado a doutrina e os julgados das Cortes Superiores, a configuração do delito de associação criminosa reclama estabilidade ou permanência do vínculo associativo entre os agentes, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a
societas sceleris
e não um simples concurso de pessoas, devendo a instrução deixar evidenciado o ajuste prévio dos indivíduos no intuito de formar um vínculo associativo no qual a vontade de se associar seja distinta da vontade de praticar o(s) crime(s) visados(s).

14.
In casu
, não houve a comprovação dessa estabilidade, tendo as transcrições das interceptações telefônicas indicado diálogos de outros traficantes que não os Sentenciados, fazendo menção aos incêndios que seriam ou deveriam ser realizados em retaliação à morte de bandidos. Tanto isto é certo que o Magistrado, no esforço de justificar a condenação, sustenta que a durabilidade e permanência da associação estariam “
evidenciadas nos autos pelo menos no período de outubro a dezembro de 2020, quando houveram diversos incêndios dos coletivos e tinham a intenção de queimar dois coletivos para cada morte de integrante da facção em tela
” (
sic
). No ponto, o
decisum
restou contraditório, pois fez menção a outros crimes decorrentes das interceptações telefônicas, como tráfico de drogas e homicídios, mas termina por admitir que a associação efetivamente provada se limitou à queima dos veículos, o que desconfigura o tipo penal, pelo que se impõe a absolvição dos Recorrentes por insuficiência de provas da autoria e da materialidade do delito de associação criminosa armada (art. 386, VII, do CPP).

15. O Magistrado sentenciante considerou que os delitos ocorreram em continuidade delitiva, “
considerando que os crimes foram praticados pelos acusados e os menores nas mesmas condições de tempo (26/10/2020; 29/10/2020 e 26/12/2020), lugar (bairros da mesma região na cidade de Eunápolis) e com o mesmo modus operandi (em concurso de agente e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo)
”, o que terminou sendo mais benéfico aos réus. Com efeito, “
a continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, é instituto da dosimetria da pena concebido com a função de racionalizar a punição de condutas que, embora praticadas de forma independente, estejam inseridas dentro de um mesmo desenvolvimento delitivo. Por opção legislativa e critérios de política criminal, a lei penal afasta excepcionalmente a aplicação do concurso material e impõe uma única punição àqueles casos nos quais os crimes subsequentes possam ser tidos como continuação de um primeiro delito, de acordo com a análise das condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes
” (STJ - REsp n. 2.050.195/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

16. Quanto ao crime de incêndio, a basilar foi majorada em 1/6 pelos motivos e circunstâncias dos crimes, e em mais 1/6 pelas consequências do crime, sendo acertada a negativação das
consequências
, que
consistem no conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, somente podendo ser consideradas quando não forem elementares do tipo.

17.
In casu
, como bem ressaltou o Juiz de Piso, as consequências foram graves,
“
posto que foram incendiados três ônibus e um caminhão de lixo, veículos estes com alto e evidente valor econômico e prejuízo às vítimas
”.

18. De igual forma, os
motivos e circunstâncias dos crimes
devem ser valorados negativamente, pois os incêndios foram causados para causar terror e medo à população, em clara afronta à autoridade estatal, objetivando ainda angariar maior respeitabilidade no meio criminoso, o que legitima, ainda, a majoração da pena-base para o crime de corrupção de menores.
Assim, o aumento de 1/6 realizado pelo Magistrado de Piso revelou-se proporcional à gravidade dos fatos e suficiente à reprovação da conduta.

19. Consoante regra do art. 387, §2º, do CPP, “
o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”, sendo que encontram-se os Apelantes presos preventivamente, ao que tudo indica, desde 11/03/2021, o que autorizaria a consideração da pena inferior a 08 anos para efeito de fixação do regime de cumprimento. Entretanto, na forma do art. 33, §3º, do CP, “
a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
”, não podendo ser utilizado o critério puramente matemático quando as circunstâncias do delito não se revelaram totalmente favoráveis aos Sentenciados, de modo que mantenho o regime inicial fechado.

20.
Descabida a pretensão de que seja afastada a condenação dos Apelantes ao pagamento da pena de multa, já que o artigo 250, do Código Penal, prevê a aplicação conjunta de pena privativa de liberdade e multa, independente da condição financeira do agente, sendo pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, não havendo qualquer previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.

21. C
om relação à isenção do pagamento das custas processuais, o STJ já firmou jurisprudência no sentido de que o réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas, nos termos do art. 804 do CPP, sendo certo que a isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

22. A negativa do direito de recorrer em liberdade restou suficientemente fundamentada,
sendo certo que a manutenção da prisão preventiva decorre da necessidade de garantir a ordem pública, especialmente pelo fato de os recorrentes responderem a outras ações penais referentes a crimes graves, como homicídios e tráfico de drogas.

Ademais, "
a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade
" (STJ - AgRg no HC n. 924.838/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

23. Recursos parcialmente providos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 8002934-96.2021.8.05.0079, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis – BA, na qual figuram como Apelantes GEIFSON DE JESUS SOUZA, CARLOS JUNIO ROCHA DOS SANTOS,
WESLEY BISPO GOMES e ANDRE LUIZ DE JESUS LIMA
; e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos interpostos, pelas razões alinhadas no voto do relator.